Tribunal: TJES
Processo: 5001756-23.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001756-23.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ROGERIO DE OLIVEIRA FERREIRA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL.
C
ONCESSÃO DE INDULTO PELO DECRETO PRESIDENCIAL N.º 11.302/22. CRIME IMPEDITIVO.
CONDENAÇÕES DISTINTAS.
REQUISITOS
PREENCHIDOS QUANTO AOS CRIMES NÃO IMPEDITIVOS
.
REVOGAÇÃO.
IN
VIABILIDADE.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1. O art. 7º, I e II do Decreto presidencial nº. 11.302/2022, veda a concessão de indulto quando presente condenação por crimes considerados hediondos ou a ele equiparados, ou, ainda, praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa.

2. Nos termos do art. 11, parágrafo único do ato normativo, nos casos de concurso de crimes (material e formal), tais infrações penais impedem a concessão do indulto, correspondente a crime não impeditivo, enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício.

3. O Ato Normativo nada dispõe acerca da concessão do indulto quando se tratar de crimes impeditivos e não impeditivos cometidos em contextos diversos, ou seja, fora do concurso de crimes (material ou formal), inexistindo a obrigatoriedade do cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos, antes da concessão do indulto pelos delitos não impeditivos.

4. Na hipótese, a Magistrada, acertadamente, concedeu o indulto em relação às condenações por crimes não impeditivos, decotando a pena referente aos crimes não impeditivos e unificou a sanção corpórea correspondente aos crimes impedimentos, estabelecendo novo montante e prazo para efeitos de progressão de regime.

5. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5001756-23.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
AGRAVADO: ROGÉRIO DE OLIVEIRA FERREIRA
Advogados do(a) AGRAVADO: PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES29453, RAYANNA BEZERRA - ES29457

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
agravo em execução penal
, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL
,
em face da decisão (seq. 258.1), proferida pela Juíza de Direito da 8ª Vara Criminal do Juízo de Vila Velha – Comarca da Capital, que, nos termos do artigo 5º, parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, concedeu indulto ao agravado
ROGÉRIO DE OLIVEIRA FERREIRA
, por meio do qual requer a revogação do benefício concedido, sob o argumento de que o apenado ainda não cumpriu, de forma integral, a pena referente ao crime impeditivo de roubo circunstanciado (art. 157, § 2º, do CP), pelo qual também foi condenado.

O Decreto Presidencial nº 11.302/2022, dispõe em seu artigo 5º,

caput,
que será concedido o indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a 5 (cinco) anos e ressalva em seu parágrafo único que, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.

A concessão do benefício,
no entanto,
é vedada em relação a determinados
crimes
,
chamados impeditivos,
os quais se encontram elencados no artigo 7º do
referido
Decreto,
d
entre
eles,
estão os hediondos ou equiparados, e os delitos praticados mediante violência ou grave ameaça
.

Já o artigo 11, do Decreto Presidencial, dispõe que as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022 e, nos termos do parágrafo único do referido dispositivo legal, quando se tratar de
concurso de crimes (formal ou material)
não será concedido o indulto natalino correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena referente ao crime impeditivo do benefício.

Ao analisar detidamente o Decreto Presidencial nº 11.302/2022, em especial o mencionado parágrafo único, do artigo 11 vejo que, de fato, o Ato Normativo nada dispõe acerca da impossibilidade da concessão do indulto quando se tratar de crimes impeditivos e não impeditivos cometidos em contextos diversos.

Ao apreciar matéria similar à presente, a Terceira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “
apenas no caso de crime impeditivo cometido em concurso com crime não impeditivo que se exige o cumprimento integral da reprimenda dos delitos da primeira espécie
”, de modo que “
em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos,
fora
das hipóteses
do concurso de crimes (material ou formal),
não há de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos
”.

Cito o precedente do
c. STJ
(AgRg no HC nº 856.053/SC, Rel:
Ministro Sebastião Reis Júnior
, Terceira Seção, Julgado em 08/11/2023).

Dessa forma, embora inicialmente este relator tivesse o entendimento no sentido de que se o reeducando possuísse condenação pela prática de um dos delitos impeditivos, previstos no art. 7º, do Decreto em questão, ainda que em contextos diversos, não seria possível conceder-lhe o indulto antes do cumprimento integral da pena do crime impeditivo, entendo por bem, diante do posicionamento de ambas as Turmas do
c. STJ
,
mudar meu posicionamento
.

Desse modo, somente na hipótese de concurso de crimes (material ou formal), que será necessário o cumprimento integral da pena do crime impeditivo, antes da concessão do indulto pelos crimes não impeditivos.

No caso de condenações por delitos impeditivos e não impeditivos, praticados em contextos diversos, diante da ausência de regramento específico no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, os crimes não impeditivos poderão ser indultados, procedendo-se a unificação das penas referentes aos delitos impeditivos, para fins de continuidade no cumprimento ou eventual progressão de regime.

Feitas essas necessárias considerações, verifico que na hipótese, a Magistrada
a quo
agiu acertadamente.

Ao examinar o atestado de pena do reeducando, depreendo que ele possui 04 (quatro) condenações, sendo 02 (duas) por crimes não impeditivos (art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003), cujas penas somadas são de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 02 (duas) por crimes impeditivos (art. 157, § 2º, do CP e art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), cuja soma perfaz 16 (dezesseis) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias, totalizando a

pena privativa de liberdade em 22 (vinte e dois) anos, 02 (dois) meses e 10 (dez) dias.

Denoto da sentença de primeiro grau, que a Magistrada, em consonância com o entendimento firmado pelo c. STJ, concedeu o indulto em relação às condenações por crimes não impeditivos (ações penais nºs 0520124-23.2012.8.08.0035 e 0009703-26.2015.8.08.0035), decotando 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão da reprimenda total e unificou a pena do apenado em 16 (dezesseis) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de pena privativa de liberdade, correspondente aos crimes impedimentos.

Por fim, nos termos do art. 111, da Lei de Execução Penal, considerou para efeitos de progressão de regime o montante de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 11 (onze) dias de reclusão, iniciando-se a contagem da data da última prisão, ou seja, a partir de 04 de abril de 2021, inexistindo reparo a ser realizado.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao agravo em execução, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer do recurso e negar o provimento almejado.